Tribunal: STF
Processo: RE 89760
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-27
Data de publicação: 1978-09-27

Ementa:
Competência. Ferroviários. Complementação de aposentadoria. Justiça Federal. - o direitos à complementação de aposentadoria devida pelo INPS, por força do DL 956, de 13.10.69, deve ser postulado perante a Justiça Federal e não perante a Justiça do Trabalho. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.